Tribunal: TJDFT
Processo: 0719556-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. VERIFICADO. RAMIFICAÇÃO DE DUPLO INADIMPLEMENTO DA MESMA RELAÇÃO FÁTICA. ARTIGO 55, § 3o DO CPC. TEORIA MATERIALISTA DA CONEXÃO.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de cobrança por inadimplemento contratual de serviços jurídicos.

2. A análise da situação processual revela que existem duas ações de cobrança diferentes, ajuizadas em desfavor de pessoas jurídicas diversas – mas que integram o mesmo grupo econômico. 2.1. Embora os inadimplementos possam ser distintos, a situação fática ensejadora das cobranças é a mesma, uma vez que o serviço jurídico era, ao fim e ao cabo, prestado não às empresas de forma individualizada, e sim ao grupo econômico do qual eram integrantes.

3. As teses defensivas apresentadas em ambos os processos são indistintas, e alegam que a autora não detém direito à cobrança pelas mesmas razões em ambos os casos.

4. Diante da possibilidade de que as provas, e os fatos, que são únicos e comuns a ambos os processos, possam ser valorados de formas diferentes caso julgados por Juízos distintos, impõe-se a aplicação da conexão pela teoria materialista, que mitiga a necessidade de que exista conexão pela causa de pedir ou pelo pedido, quando for inequívoco o risco de decisões conflitantes, aptas a ensejar insegurança jurídica.

5. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitante, da Primeira Vara Cível de Taguatinga.